Tribunal: TJSP
Processo: 1019208-26.2021.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Direito à saúde – Fornecimento de medicamento não padronizado – Incompetência absoluta da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo com fundamento no Tema 793/STF – Responsabilidade da União pelo custeio – Necessidade de integração da União no polo passivo da demanda – Aplicação, ao caso, do Tema 793 e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Direito à saúde – Fornecimento de medicamento não padronizado – Incompetência absoluta da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo com fundamento no Tema 793/STF – Responsabilidade da União pelo custeio – Necessidade de integração da União no polo passivo da demanda – Aplicação, ao caso, do Tema 793 e dos artigos 16, inciso III e 36 da Lei n.o 8.080/90 – Necessidade de redirecionamento que não pode se dar apenas na fase de cumprimento de sentença, por possibilidade de haver a extrapolação dos efeitos da coisa julgada a terceiro estranho à lide, afrontando a disposição literal do artigo 506 do CPC – Precedentes do STF – Manutenção da liminar concedida com base no poder geral de cautela – Sentença anulada, com determinação de remessa dos autos para redistribuição à Justiça Federal – Reexame necessário provido e recursos de apelação prejudicados.